Tribunal: TJDFT
Processo: 0712682-26.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712682-26.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KARLA ALESSANDRA TUCKLER MOLINA APELADO: RONALDO SILVA BOMFIM, MARIA DE FATIMA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2020 18:20:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator